Tribunal: TJSP
Processo: 2273231-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Seguro viagem. Decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça ao coautor. Inconformismo da parte. Gratuidade. Pessoa física. Presunção legal de hipossuficiência. Artigo 99, §3o, Código de Processo Civil. Elementos do caso concreto capazes de infirmar a presunção legal. Benefício negado. Decisão mantida. Recurso desprovido.